Tribunal: TJDFT
Processo: 0753782-84.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO CMN 4790/20. TEMA 1085 DO STJ. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO COMPROVADA. DEVOLUÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 77531821). Foram oferecidas contrarrazões (ID 77531825).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais. Narrou que no dia 05/06/2025 enviou, mediante notificação extrajudicial, sua manifestação inequívoca de vontade de cancelar toda e qualquer autorização de débito de empréstimos anteriormente contraídos em sua conta corrente/salário por parte da instituição financeira. Destacou que a partir daquela data não poderiam mais ter sido debitado nenhum dos valores cobrados pelo banco, sem autorização do autor. Observou que tal desobediência deve ser considerada como ato ilícito.
4. Em suas razões recursais (ID 77531822), o recorrente sustenta que, à luz do Tema 1.085 do STJ e do art. 6o da Resolução no 4.790/2020 do BACEN, é plenamente possível revogar a autorização de débito automático em conta corrente a qualquer momento, sem prejuízo do adimplemento contratual, devendo o banco se abster de realizar descontos após a notificação extrajudicial (ID 238323417). Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao negar a eficácia da revogação, interpretando de forma restritiva o referido normativo. Requer, assim, a reforma do decisum para declarar a ilegalidade dos descontos efetuados após o pedido de cancelamento, determinar a cessação imediata dos débitos e a restituição dos valores indevidamente cobrados, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de revogação unilateral da autorização de débitos automáticos em conta corrente referentes a contratos de empréstimo bancário; e (ii) a legitimidade da devolução das parcelas descontadas indevidamente ao longo do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A controvérsia dos autos está relacionada aos 16 (dezesseis) contratos de mútuo bancário contraídos pelo autor com o banco réu. Incontroverso que o autor autorizou o débito em conta das parcelas, porém, em 21/02/2025 (ID 77531759), a correntista manifestou o desejo de revogar a autorização de débito em conta pactuada anteriormente. No caso em exame o desconto em folha abarca a integralidade da remuneração do correntista.
8. O art. 6o da Resolução no 4.790/2020, do Banco Central do Brasil, que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta salário, assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos.
9. O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Tema 1.085, assegurou ao correntista que os débitos de parcelas de financiamento em conta corrente somente podem ocorrer enquanto autorização de débito perdurar, sendo prerrogativa do consumidor a revogação da autorização para desconto em conta bancária. (REsp n. 1.863.973/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022.). Assim, o recorrente deve cessar com o débito automático das parcelas dos empréstimos descritos no ID 77531759.
10. Da devolução de valores. O autor demonstrou que, em 05/03/2025 (ID 77531759, pág. 2), notificou extrajudicialmente a instituição recorrente quanto ao pedido de cancelamento da autorização de débito automático em conta corrente. Contudo, a revogação da autorização de desconto em conta não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento da dívida e não afeta a obrigação principal de pagar o débito. Apenas a forma de pagamento é alterada. Sendo assim, a devolução de valores devidos é descabida por não caracterizar situação de indébito, tampouco abuso de direito, além de resultar em um enriquecimento sem causa para o devedor. Nesse sentido: Acórdão 1926543, 07430904220238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2024, publicado no DJE: 9/10/2024.
11. No caso em exame, embora cabível a admissão do arrependimento unilateral manifestado pelo devedor, o consumidor está sujeito às penalidades contratuais em caso de eventual inadimplemento.
12. Indevida a devolução de valores, não resta caracterizada a cobrança indevida e, consequentemente, não resta configurada a ocorrência de danos extrapatrimoniais.

IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré para que que se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário do autor, em face da revogação da sua autorização. A determinação abarca os contratos n. 0113651872, 0161301347, 0195789300, 0196194890, 0204553113, 0211420395, 0196132665, 0204527627, 0206491212, 20210601897, 20211321928, 20220846280, 20230845708, 20231240354, 20240155097, 20240742820, 20241364404 e 20241600973 (ID 77531759). Improcedentes os demais pedidos.
14. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.